Tribunal: TJPA
Processo: 0801137-17.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801137-17.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

PROCURADOR: RAFAEL VICTOR PINTO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO A DECISÃO A RECORRIDA. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE GARANTIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sr. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto nos autos da Ação Anulatória de Penalidade Administrativa, movida em face do
MUNICÍPIO DE MARABÁ
.

Inconformado com a decisão, o agravante alega que a referida multa administrativa aplicada no caso em questão, refere-se a multa aplicada pelo Procon Municipal, sendo considerada como crédito não tributário, logo, não são aplicáveis as mesmas exigências para suspensão da exigibilidade de créditos tributários, não havendo a obrigatoriedade de depósito prévio.

Menciona que os requisitos presentes no art. 300, §1º do CPC2, o qual determina os elementos necessários para concessão da tutela de urgência, os quais foram devidamente demonstrados.

Por fim, destaca que restou demonstrado e comprovado o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, sem a necessidade de garantia do juízo, considerando a ausência de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que caso a ação anulatória seja julgada improcedente, o crédito poderá ser cobrado com juros e correção monetária, não havendo qualquer prejuízo a Fazenda Pública Municipal, em caso de reversão da decisão.

Ante o exposto, requer a reforma da decisão monocrática recorrida, para que seja determinada a reforma parcial da tutela de urgência deferida pelo juízo a quo, para que seja dispensado a necessidade de prestação de caução nos autos.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de (Id.8553699).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada.

Conforme destacado no
decisum
agravado, sobre as alegações de os créditos tributários e os não tributários, não merecem prosperar, consoante já foi devidamente exposto na decisão, uma vez que, não se desconhece que, por muito tempo, o c. Superior Tribunal de Justiça debateu sobre as diferenças entre os créditos tributários e os não tributários, sobretudo no que diz respeito às hipóteses de suspensão de sua exigibilidade.

A propósito, é oportuno chamar a atenção, aqui, sobre a referida controvérsia ocorre, principalmente, pelo fato de que inexiste previsão específica em nenhum diploma normativo para a suspensão dos créditos não tributários, o que levava à dúvida se seria cabível a aplicação do art. 151 do Código Tributário Nacional nestas hipóteses.

Diante, portanto, do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça vem consolidando entendimento de que, nos casos como o dos autos, seria necessária a utilização de técnicas interpretativas e integrativas para a solução da questão, levando-se em consideração não só as previsões do CTN e da Lei de Execução Fiscal (Lei Federal nº 6.830/80), como também o Código de Processo Civil.

Verifica-se, então, que a partir disso, chegou-se à conclusão de que seria possível a suspensão da exigibilidade da multa administrativa quando houver a apresentação de seguro-garantia ou fiança bancária, além, é claro, do depósito integral em dinheiro, modalidades de caução admitidas pela legislação processual cível (REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

Com efeito, demonstrei a título de exemplo:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA.
CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO
do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro
. 7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada.
8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Com efeito, na mesma direção cito os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INVIABILIDADE DO RECURSO.

1. "Os embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça constituem a última etapa da uniformização jurisprudencial, e pressupõem casos idênticos ou assemelhados tais como dimensionados no acórdão embargado e no acórdão indicado como paradigma" (EREsp 1.177.349/ES, Corte Especial, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe de 29.5.2013). No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado trata da possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal decorrente da aplicação de multa administrativa, nos autos de ação anulatória, por meio da apresentação de seguro garantia. Por sua vez, os arestos paradigmas vedam essa possibilidade em matéria tributária, com amparo no art. 151 do CTN. Assim, não há falar em similitude entre os casos confrontados, razão pela qual fica inviabilizada a via dos embargos de divergência.

2. Ademais, em recentes julgados, a Segunda Turma/STJ tem adotado a mesma orientação do acórdão embargado, afirmando que, no que se refere aos créditos de natureza não tributária, a garantia do juízo mediante fiança bancária ou seguro garantia enseja a suspensão da exigibilidade
(AgInt no REsp 1.919.016/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021; AgInt no AREsp 1892103/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022). 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.612.784/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)
..............................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA. SEGURO GARANTIA. CAUÇÃO IDONÊA. OBSERVÂNCIA.

1. O seguro garantia e a fiança bancária, desde que suficientes para saldar o valor da dívida, constituem instrumentos idôneos de caução para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, vale dizer, da prática de qualquer ato executivo, pois garantem segurança e liquidez ao crédito do exequente, sem comprometer o capital do executado, produzindo os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, nos termos do disposto nos art. 835, §2º, e 848, parágrafo único, do CPC/2015.

2. A ordem de preferência estabelecida no art. 835, I, do CPC/2015 e no art. 11, I, da Lei n. 6.830/1980 não exclui o direito do devedor de garantir o juízo de forma antecipada, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, para o fim de suspender a cobrança da multa administrativa, a inscrição do seu nome no CADIN ou obter certidão positiva com efeito de negativa.

3. É inegável que o seguro garantia e a fiança bancária ganharam maior importância com a grave crise econômica decorrente da pandemia do COVID-19, porquanto equilibram o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para executado, constituindo instrumentos determinantes para a manutenção das atividades de muitas empresas.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.915.046/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, REPDJe de 27/08/2021, DJe de 1/7/2021.)

........................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE. LEI 13.043/2014. NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Discute-se nos autos a possibilidade de garantia da execução fiscal por meio de "seguro garantia judicial". 2. A jurisprudência do STJ possuía entendimento segundo o qual não era possível a utilização do "seguro garantia judicial" como caução à execução fiscal, por ausência de previsão legal específica. Contudo, deve-se lembrar de que, com a entrada em vigor da Lei 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 9º, II, da LEF, facultou-se expressamente ao executado a possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro garantia". E sendo a referida lei norma de cunho processual, tem aplicabilidade imediata aos processos em curso. Precedente. Precedentes: (REsp 1.508.171/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 6/4/2015); 3. Ressalte-se que se devem aplicar as alterações trazidas pela Lei 13.043/2014 inclusive aos casos em que a decisão que indeferiu o pedido de utilização do seguro-garantia se deu antes da vigência da referida norma. 4. Para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, é mister o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, procedimento defeso a esta Corte Superior, em face do óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

(STJ - AREsp: 1715666 SP 2020/0143492-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020
)

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/01/2024